Tribunal: TJDFT
Processo: 0725210-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725210-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O “Petição Cível” apresentada por Qualidade Alimentos Ltda., em razão de prévia interposição de recurso de apelação contra a sentença denegatória proferida no mandado de segurança n. 0705469-23.2024.8.07.0018 (2a Vara da Fazenda do DF), ainda pendente de distribuição. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente em “determinar ao Distrito Federal que se abstenha de exigir o crédito tributário lançado no Auto de Infração n° 19.245/2013, até julgamento do recurso de apelação, nos termos do art. 151, inc. V, do CTN”. Eis o teor da sentença prolatada nos autos originários: Trata-se de mandado de segurança impetrado por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA em face de ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. A impetrante narra que é empresa dedicada às atividades de fabricação de produtos de carne e que durante o período de 22/04/2004 a 28/02/2019 esteve submetida ao regime especial de apuração previsto no art. 320-D do RICMS/DF. Afirma, contudo, que foi autuada em 23/12/2013 (auto de infração n. 19.245/2013) pela diferença entre regime normal de apuração e o regime especial do art. 320-D, relativo aos períodos de 02/2010 a 11/2012. Aduz que o Termo de Conclusão Fiscal 602/2012 teria se baseado em pressuposto fático equivocado para a cobrança da diferença, ao descrever que “aquela forma de apuração [regime especial do art. 320-D] não constava nos assentamentos cadastrais existentes nos sistemas informatizados do fisco (certamente por erro interno da Administração); e que tal circunstância foi considerada determinante pela Gerência de Auditoria Tributária para que seja tributado pelo sistema normal de apuração”. Argumenta, assim, a ilegalidade da autuação, pois estaria baseada em pressuposto fático equivocado. Informa que recebeu, em 26/03/2024, por via postal com aviso de recebimento, a notificação 18/2024, assinalando prazo de 30 dias para o pagamento do crédito tributário, sob pena de inscrição em dívida ativa, motivo pelo qual ingresso com a presente demanda. Em sede liminar pede, inaudita altera pars, que seja determinado que a autoridade coatora se abstenha de exigir o crédito tributário lançado (auto de infração n. 19.245/2013) e que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito até a decisão definitiva de mérito, nos termos do art. 151, inc. IV, do CTN. No mérito requer que seja concedida a segurança para reconhecer a nulidade do auto de infração n. 19.245/2013, ante a falta de motivação válida, decorrente da premissa fática equivocada de que a empresa não estaria enquadrada no regime especial de apuração. Juntou documentos. Custas recolhidas. O pedido liminar foi indeferido (ID 193331964). A impetrante comunicou interposição de agravo de instrumento, que tramita sob o no 0715982-07.2024.8.07.0000, em face da decisão que indeferiu a liminar (ID 194143170). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 194374777). A autoridade coatora apresentou informações (ID 194642988 e 194986677). Notificado, o DF requereu o ingresso na demanda, nos termos do art. 7o, II, da Lei 12.016/2009, e apresentou resposta (ID 196258688). O MPDFT informou que não possui interesse na demanda (ID 196548920) Após, vieram conclusos para sentença. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O mandado de segurança se presta para a tutela de direito (individual, coletivo ou difuso) líquido e certo, ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo, omissivo ou comissivo, praticado por autoridade pública ou que age por delegação do poder público (art. 5o, LXIX, da CF/88 e art. 1o da Lei 12.016/2009). O direito líquido e certo é aquele comprovado prima facie (desde o início, com a petição inicial), por meio de documento capaz de corroborar a tese do impetrante. No caso dos autos, a impetrante pretende a nulidade do Auto de Infração n. 19.245/2013, lavrado em 23/12/2013, pela diferença entre regime normal de apuração e o regime especial do art. 320-D, relativo aos períodos de 02/2010 a 11/2012. Aduz que o Termo de Conclusão Fiscal 602/2012 teria se baseado em pressuposto fático equivocado para a cobrança da diferença, ao descrever que “aquela forma de apuração [regime especial do art. 320-D] não constava nos assentamentos cadastrais existentes nos sistemas informatizados do fisco (certamente por erro interno da Administração); e que tal circunstância foi considerada determinante pela Gerência de Auditoria Tributária para que seja tributado pelo sistema normal de apuração”. Argumenta, assim, a ilegalidade da autuação. Ocorre que, na verdade, é a impetrante é que se baseia em pressupostos fáticos equivocados. A autuação não ocorreu, como alega na petição inicial, pela ausência de informação nos assentamentos cadastrais acerca do regime especial de apuração do art. 320-D. Os eventos que acarretaram a autuação da impetrante estão expressos no Auto de Infração n. 19.245/2013 (ID 193252578). Confira-se: 1 - Deixou de recolher o ICMS devido, pela utilização de regime diverso do Regime Normal de Tributação. O ICMS foi apurado com base nos valores declarados no Livro Fiscal Eletrônico, abatendo o crédito escriturado do débito calculado com base nas saídas escrituradas. O contribuinte deixou de declarar as saídas nos meses fevereiro de 2010 a novembro de 2012. Nestes meses, os valores dos débitos foram apurados com base no banco de dados da nota fiscal eletrônica de saídas, constante no sistema informatizado desta Secretaria. Valor Original: R$ 15.407.031,26 Período: 02/2010, 03/2010, 04/2010, 05/2010, 06/2010, 07/2010, 08/2010, 09/2010, 10/2010, 11/2010, 12/2010, 01/2011, 02/2011, 03/2011, 04/2011, 05/2011, 06/2011, 07/2011, 08/2011, 09/2011, 10/2011, 11/2011, 12/2011, 01/2012, 02/2012, 03/2012, 04/2012, 05/2012, 06/2012, 07/2012, 08/2012, 09/2012, 10/2012 e 11/2012 Demonstrativo: 1 - Imposto não escriturado ou escriturado a menor 2 - Atrasou a escrituração de documento(s) nos livros fiscais destinados ao registro das operações de saídas ou de prestações de serviço, sujeitando-se a multa por descumprimento de obrigação tributária acessória no valor de R$ 841,27. O contribuinte não escriturou os registros de saídas nos meses fevereiro de 2010 a novembro de 2012. Período: 02/2010 a 11/2012 Veja, portanto, que a autuação ocorreu em face da ausência de recolhimento de ICMS pela utilização de regime diverso do regime normal de tributação, além de haver atraso na escrituração de documentos nos livros finais destinados ao registro das operações de saídas ou de prestações de serviço. Nota-se, dessa forma, que não há no Auto de Infração a menção de que a impetrante foi autuada porque o regime especial do art. 320-D “não constava nos assentamentos cadastrais existentes nos sistemas informatizados do fisco”. Não há dúvida de que a impetrante estava submetida ao regime especial de apuração, previsto no art. 320-D, como é reconhecido pela própria autoridade tributária. Mas estar sujeito ao regime especial de apuração não significa que será aplicado de forma irrestrita para todas as operações praticadas pelo contribuinte. O contribuinte tem que comprovar que efetivamente exerce atividades sujeitas à tributação pelo regime favorecido. Inclusive, a título de exemplo, o art. 320-E estabelece condições para aplicação do regime de apuração especial: Art. 320-E. O regime de apuração especial de que trata este Capítulo: I - quando se tratar de abatedouros, aplica-se somente àqueles que adquiram exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, definida na Lei Complementar no 94, de 19 de fevereiro de 1998: a) animais para abate; b) demais insumos, aplicando-se a exclusividade quando ocorrer igualdade de condições comerciais; II - exclui a aplicação de outros benefícios fiscais relativos ao imposto, à exceção da não-incidência nas exportações prevista no inciso I do art. 5o e da isenção e redução de base de cálculo, previstas no Convênio ICMS 100/97; III - implicará renúncia a qualquer outro regime de apuração do imposto; IV - impõe as obrigações constantes das alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do parágrafo único do art. 6o da Lei no 3.152, de 6 de maio de 2003; V - dá-se mediante comunicação do contribuinte, apresentada junto à repartição fiscal da sua circunscrição que, no prazo de trinta dias contados do protocolo, após verificação da compatibilidade da atividade econômica do requerente com CNAE-Fiscal relacionado no Ato do Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal a que se refere o caput do artigo 320-D, registrará a nova forma de apuração do imposto no Sistema Integrado de Gestão Tributária da Subsecretaria da Receita, mantendo-se cópia arquivada na repartição fiscal. VI - cessará sua vigência se o contribuinte: a) comprovadamente, por si ou seu preposto, embaraçar a fiscalização, pela negativa não justificada de exibição de elementos ao fisco ou pelo desacato ou oposição de resistência à ação fiscalizadora, caracterizados por relatório circunstanciado da equipe encarregada da fiscalização; b) injustificadamente, deixar de utilizar ou utilizar indevidamente o equipamento emissor de cupom fiscal; c) comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho; d) tenha sócios, administradores, gerente ou prepostos condenados por crime contra a ordem tributária; e) adquirir ou mantiver em estoque mercadoria desacobertada de documento fiscal relativo à sua aquisição ou acobertada com documento falso; f) constituir pessoa jurídica por interposta pessoa que não seja o verdadeiro sócio ou o titular; g) prestar ao fisco qualquer informação falsa ou em desacordo com o movimento comercial ou quando, em procedimento fiscal ou medida de fiscalização, for constatada a omissão de receita. (...) (grifo nosso) Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o contribuinte não anexou “aos autos os documentos exigidos por meio da notificação n. 1366/2013”, de modo que “deixou de comprovar, de forma inconteste, que efetivamente exercia atividades sujeitas à tributação pelo regime favorecido previsto no art. 320-D” (ID 194642990, p. 7). Restou comprovado no processo administrativo (cujas decisões gozam da presunção de veracidade e legitimidade) que as operações objeto do lançamento tributário não são compatíveis com a sistemática do regime especial prescrito no art. 320-D do RICMS/DF. No caso de incompatibilidade, as operações devem ser submetidas ao regime normal de apuração (e não ao regime especial). Repiso. O fato de a impetrar estar submetido ao regime especial não significa que toda operação deve ser submetida a tal regime. Há operações econômicas que não são compatíveis com o regime especial e, por isso, devem ser submetidas ao regime normal de apuração. As autoridades de fiscalização fazendária, no exercício regular do poder de polícia, após constatarem que a impetrante realizou operação incompatível com o regime especial, formalizaram a autuação. Apenas prova em sentido contrário poderia desqualificar a referida presunção de legitimidade da atuação dos fiscais. Ao contrário do que alega a impetrante, inexiste prova pré-constituída de ilegalidade por parte dos agentes de fiscalização. As evidências demonstram que os agentes agiram nos limites da legalidade, pois ao constatarem operação incompatível com o regime especial, realizaram a exigência de acordo com o regime normal de apuração. Caberia à impetrante apresentar prova pré-constituída de que as operações realizadas no período da autuação foram compatíveis com o regime especial de apuração. O que a impetrante alega como “pressuposto fático equivocado para a cobrança”, na verdade, se trata de esclarecimento do motivo da emissão do Memorando n. 100/2013– GEAUT/COFIT/SUREC. Isso porque consta no Termo de Conclusão da Ação Fiscal 602/2012 que o Memorando n. 100/2013 – GEAUT/COFIT/SUREC foi emitido por não constar na Ficha de Atualização Cadastral do Contribuinte que estaria sujeito ao regime constante no art. 320-D do RICMS/DF. Mas não há, no referido documento, que a autuação ocorreu unicamente por conta da ausência desta informação (ID 193997239, p. 7). O Memorando n. 100/2013 — GEAUT/COFIT/SUREC apenas comunicou que o regime constante no art. 320-D do Decreto n. 18.955/1997 — RICMS/DF não constava da Ficha de Atualização Cadastral do Contribuinte, por este não atender aos requisitos legais para a fruição do regime favorecido para o caso concreto. Portanto, não há indícios de vícios na motivação e consequente ilegalidade na autuação fiscal e em todo o procedimento de fiscalização levado a efeito pela administração fazendária. Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA e, em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei 12.016/2009. Custas pelo impetrante. Interposto recurso, intime-se a parte contrária para contrarrazões. Com a resposta ou transcorrido in albis, remetam-se os autos ao TJDFT, independente de nova conclusão. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. (...). A peticionante sustenta, em síntese, que: (a) “a empresa teve o débito inscrito recentemente em dívida ativa, CDA n° 50239845145 (Doc. 7)”; (b) “pode vir a ser protestada extrajudicialmente e, ainda, eventual anotação em entidades de proteção ao crédito”; (c) “o protesto extrajudicial, em virtude do fato de a Qualidade Alimentos Ltda. integrar grupo econômico, impede o acesso ao crédito de múltiplas empresas, prejudicando suas operações e impactando na vida de diversos brasileiros em momento no qual o país enfrenta desafios econômicos”; (d) a presença “da probabilidade de provimento do apelo, principalmente em razão da existência de diversos julgados, que analisaram matéria similar relativa ao mesmo contribuinte neste tribunal, em especial nesta colenda turma (Doc. 8)"; (e) “perigo de dano, representado pelo iminente protesto da recém-constituída certidão de dívida ativa, o que impedirá o acesso a crédito não só da autora, mas também de empresas que possuam em seu quadro societário os mesmos sócios de forma a caracterizar grupo econômico. Destaque-se que tal restrição é prejudicial ao próprio Distrito Federal que certamente experimentará uma redução da atividade econômica com a consequente queda da arrecadação tributária”; (f) “reversibilidade da medida, haja vista que o crédito tributário está definitivamente constituído e poderá ser cobrado caso seja julgado válido de forma definitiva por este tribunal”; (g) “a empresa foi autuada, em 23/12/2013, pela diferença entre regime normal de apuração e o regime especial do art. 320-D, relativamente aos períodos de apuração de fevereiro/2010 a novembro/2012 (Doc. 5 e 6)”; (h) “nenhum outro fundamento relacionado a eventual descumprimento do regime foi acostado ao auto de infração nem consta da sentença atacada. De forma muito simplória, o fisco apenas utilizou a base de dados da nota fiscal eletrônica para identificar o movimento fiscal do período, cotejando os débitos pelas saídas e os créditos pelas entradas e refazendo a apuração como se o contribuinte estivesse desenquadrado do regime especial, desconsiderando, inclusive, que este desenquadramento ainda estava pendente de julgamento no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do DF”; (i) “com o trânsito em julgado na esfera administrativa, ocorrido em 20/02/2024, a Apelante recebeu em 26/03/2024, a Notificação 18/2024 (ATO COATOR – Doc. 5), assinalando o prazo de 30 dias para pagamento do crédito tributário, sob pena de inscrição em dívida ativa”; (j) “não restam dúvidas do enquadramento da contribuinte no regime especial do art. 320-D do RICMS até o período de apuração de fevereiro de 2019, sendo estas as principais provas pré-constituídas necessárias para o deslinde da controvérsia (Docs. 2, 3 e 5)”; (k) “o auto de infração questionado, repise-se, trata de cobrança de diferença de regimes em período de tempo, sem analisar individualmente as operações, mas simplesmente verificando o movimento operacional da requerente entre 2010 e 2012 e tributando a diferença entre o regime normal de apuração e o apurado e recolhido pelo regime especial do art 320-D utilizado, partindo da única (e errônea) premissa de que a Apelante não constava no cadastro fiscal o enquadramento no regime especial”; (l) “o fumus boni iuris advém da exigência de auto de infração cobrando diferença de regimes, em período em que a empresa se encontrava incontroversamente enquadrada, apurando e recolhendo o ICMS no regime especial do art. 320-D”; (m) “no que tange ao perigo na demora, a requerente sofre risco majorado de protesto extrajudicial decorrente da inscrição em dívida ativa do débito tributário (Doc. 7), além da possibilidade de anotação em entidades de proteção ao crédito”. Pede liminarmente “a concessão da medida cautelar inaudita altera pars, para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de exigir o crédito tributário lançado no Auto de Infração n° 19.245/2013, até julgamento do recurso de apelação, nos termos do art. 151, inc. V, do CTN”. É o breve relato. É permitido ao Relator, entre a interposição do recurso de apelação e sua distribuição, por meio de pedido formulado pelo apelante, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do recurso de apelação (Código de Processo Civil, artigos 955, parágrafo único e 1.012, § 4o). A questão subjacente refere-se a mandado de segurança impetrado pela contribuinte, atuante nas operações com produtos de origem animal (carne), cuja pretensão gravita em torno da (i)legalidade do ato administrativo sancionador, por ausência de recolhimento de ICMS em período que entende está amparada pelo regime especial previsto no art. 320-D do Decreto Distrital n. 18.955/1997. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. O mandamus se submete ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. Por seu turno, a liquidez e a certeza compreendem a manifesta existência e delimitação do direito (na sua extensão) que seja apto (translúcido) a ser exercitado no momento da impetração, consoante clássica doutrina (Passos, José Joaquim Calmon de, in Mandado de Segurança Coletivo, Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 6). A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. E em virtude do requerimento previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá ocorrer a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Pois bem. Inquestionável que em substituição ao regime normal de apuração, fica concedido aos contribuintes discriminados em Ato do Secretário de Estado de Fazenda, localizados no Distrito Federal, regime especial de tributação, desde que preenchidos os requisitos e condições estabelecidos em ato normativo da Secretaria de Fazenda (Decreto Distrital n. 18.955/1997, art. 320-D). No caso concreto, não se constata o alegado perigo de dano, uma vez que a presente situação processual não sofreu alterações fáticas e jurídicas significativas que venham a subsidiar novo juízo de valor além daquele já devidamente consignado no agravo de instrumento 0715982-07.2024.8.07.0000, no qual o pedido liminar do agravante, ora peticionante, teria sido indeferido por este Relator, sob os seguintes fundamentos: (...), conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: a) teria sido instaurado processo administrativo n. 0040-007848/2013, referente ao Auto de infração n. 19.245/2013 lavrado em 26.12.2013; b) a descrição do fato, consignada no relatório do referido processo, aponta que “o contribuinte deixou de declarar as saídas nos meses fevereiro de 2010 a novembro de 2012”; c) o pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF), à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso apresentado para reduzir de ofício os percentuais das multas principais aplicadas com a autuação discutida, prevista pela Lei n. 6.900/2021 (acórdão 95/2022 - id 193252578); d) a motivação da autuação teria sido em razão da contribuinte realizar operação de circulação de mercadorias não correspondentes às atividades que se enquadrariam no regime especial de apuração (Decreto Distrital n. 18.955/1997 - RICMS, art. 320-D) “relacionadas na Portaria SEF no 225/2006 e, portanto, sujeitando-se ao regime normal de apuração, do qual resultou a diferença a recolher” (id 193997242, p. 107-108). Nessa quadra não subsiste suporte fático e probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente em relação ao regime de apuração do ICMS, porquanto, ainda que durante o período apurado a agravante estivesse sob o regime especial previsto no art. 320-D do RICMS, a motivação do Auto de infração n. 19.245/2013 teria sido em decorrência das operações econômicas (circulação de mercadorias) realizadas pela empresa, as quais, aparentemente, não seriam compatíveis às atividades que se enquadrariam no regime especial de apuração. Além disso, conforme bem pontuado na decisão ora revista: Ao contrário do que alega a impetrante, no caso, inexiste qualquer prova pré-constituída de ilegalidade por parte dos agentes de fiscalização. As evidências demonstram que os agentes agiram nos limites da legalidade, pois ao constatarem operação incompatível com o regime especial, realizaram a exigência do ICMS de acordo com o regime normal de apuração. Caberia à impetrante apresentar prova pré-constituída de que as operações realizadas no período da autuação foram compatíveis com o regime especial de apuração. No caso, inexiste qualquer prova pré-constituída neste sentido. A alegação da impetrante se limita a registrar que estava submetida ao regime especial. Não se questiona tal fato. A questão é que realizou operação incompatível com o regime especial, conforme consta na motivação da autuação e no extrato do julgamento das defesas e impugnações administrativas. Não se verifica qualquer vício na motivação, capaz de evidenciar ilegalidade e, em consequência, violação de direito líquido e certo da impetrante. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa suspensão dos efeitos do ato administrativo sancionatório, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. Desse modo, tenho que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos, dado que a decisão proferida pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (acórdão 95/2022) constitui instrumento hábil à manutenção da decisão ora revista. Nesse sentido, mutatis mutandis, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OBJETIVO ESPECÍFICO. VERDADE DOS FATOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PAD. INSTAURAÇÃO. PROCESSO INVESTIGATÓRIO PRELIMINAR. PIP. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA. 1. O mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. 2. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca 3. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. 4. De fato, a acusação administrativa deve guardar pertinência lógica e subjetiva com as circunstâncias que levam a instauração de um processo disciplinar. Na situação em referência, os argumentos apresentados pelo impetrante para embasar a tese de ilegalidade na instauração do processo administrativo disciplinar não tem respaldo nos documentos constantes dos autos. 5. O procedimento administrativo disciplinar (PAD) tem por objetivo específico esclarecer a verdade dos fatos constantes da representação ou denúncia associadas, direta ou indiretamente, a exercício do cargo, sem a preocupação de incriminar ou exculpar indevidamente o servidor ou empregado 6. A instauração do processo administrativo referido, em específico, foi precedida de conclusão de procedimento investigativo preliminar (PIP), ou seja, não se trata de ato administrativo imediatista ou desarrazoado, trazendo em seu bojo, como de regra, a presunção de legalidade que permeia os atos administrativos públicos. 7. Quanto a atividade da administração, tem-se que há obrigatoriedade de apuração de toda irregularidade que chegar ao conhecimento da autoridade competente. Tal obrigação não é absoluta, já que nem todas as notícias de irregularidade, após a devida análise, levarão a aludida autoridade a concluir pela existência de infração disciplinarmente censurável. Por outro lado, impende destacar que, havendo dúvida quanto a tal existência, deverá a autoridade determinar a apuração dos fatos. Aplica-se, portanto, neste caso, a máxima in dubio, pro societate. 8. É vedado ao poder judiciário o controle do mérito do ato administrativo, salvo quando constatada ilegalidade ou ilegitimidade. 9. Conforme notadamente sabido, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, até prova inequívoca em contrário a cargo do administrado, porque se presumem praticados de acordo com o ordenamento jurídico. 10. Denegada a ordem de segurança vindicada. (Acórdão 1765777, 07118443120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO PARCIAL NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. NECESSIDADE. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. As provas dos autos não permitem concluir, prima facie, pela inexistência da prática das infrações direcionadas à agravante, devendo prevalecer a presunção de veracidade, legalidade e legitimidade do ato administrativo consistente na penalidade de multa. 2. Tratando de multa de natureza administrativa, possível o deferimento da tutela de urgência, com fulcro no art. 300, §1o, do CPC. No caso, deve ser promovido o depósito integral da multa a fim de evitar os consectários da mora. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1752747, 07175603920238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 20/9/2023) Nesse quadro, o perigo de dano não se apresenta satisfatoriamente demonstrado a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, notadamente porque a prova pré-constituída, por ora, não se revela suficiente à demonstração de violação a direito líquido e certo consubstanciado em patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. Necessária a observância do contraditório na presente fase recursal, até porque o tema teria sido amplamente debatido pelas partes no âmbito do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais ao longo de quase dez anos. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.012, § 4o). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem prejuízo de reanálise do tema ao tempo do julgamento do recurso de apelação. Comunique-se ao e. Juízo originário. Após, aguarde-se a distribuição da apelação, por prevenção. Intime-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator